Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715016-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTAS D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. ao ID 22386868, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora